Tribunal: STF
Processo: Rcl 87444
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA NAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. ADI Nº 3.395/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Dom Expedito Lopes/PI, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no Processo nº 0000860-09.2024.5.22.0103, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.  



    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista, ajuizada pelo ora beneficiário em seu desfavor, na qual se postula o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, com sua respectiva implantação na folha, bem como o pagamento do período retroativo e reflexos.  



    3. Alega que o TRT reclamado, contrariando o decidido por esta Corte Suprema na ADI nº 3.395/DF, rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, vencido, no ponto, o e. Desembargador Giorgi Alan Machado Araújo, que reconhecia a competência da Justiça comum para julgamento da lide.



    4. Requer a concessão de medida liminar, para suspender o processo de origem, até o julgamento final desta ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado e determinar a remessa dos autos à Justiça comum.



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    9. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da Justiça nas ações entre o poder público e seus servidores.  



    10. Esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:  



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).  



    11. No caso em tela, em pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no processo objeto desta reclamação, constata-se que o Juízo da Vara do Trabalho de Picos, ao sentenciar o feito proferir a sentença no processo de origem, rejeitou a preliminar suscitada pelo Município, declarando a competência material da Justiça do Trabalho para julgar o feito, nos seguintes termos:  



    “(...) 2.2.1 DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO



    A Justiça do Trabalho é competente para dirimir questões que envolvam agentes comunitários de saúde ou agentes de combate a endemias, quando tais profissionais não se encontram jungidos a regime próprio disciplinado por lei específica ou pelo próprio Regime Jurídico Único do ente público, nos termos disciplinado na Lei nº 11.350/06.



    Tal matéria, inclusive, já se encontra pacificada no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região através de sua Súmula nº 37, a saber: 



    37. "AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTESDE COMBATE A ENDEMIAS. AUSÊNCIA DE LEI INSTITUIDORA DE REGIMEJURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A Justiça do Trabalho é competente para julgar os litígios oriundos das relações jurídicas entre o Poder Público e os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias contratados sob a égide da Lei nº 11.350/2006, salvo se houver lei local instituindo e vinculando expressamente os trabalhadores a regime jurídico-administrativo". (Aprovada pela RA nº 48/2016 de 15.06.2016, publicada no DeJT nº 2003 de 20.06.2016). 



    Sendo assim, partindo-se do pedido e causa de pedir, que envolvem direitos de agente de combate a endemia, e não havendo Lei Municipal devidamente publicada que os insira em regime estatutário e atos administrativos com manifestação explícita de vontade no sentido da inserção no referido regime,consoante art. 198, § 5º, da CF c/c art. 8º da Lei 11.350/2006, fixo a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito (...)”.  



    12. A 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a competência da Justiça laboral, impondo-se transcrever os trechos do decisum (destaques do original): 



    “Preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho



    Conforme relatado, o município recorrente suscita preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, ao argumento de que o vínculo mantido com o reclamante tem natureza estatutária, por força da Lei Municipal n.º 082-A/1997, que teria instituído o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais.



    Sem razão.



    Com a Emenda Constitucional n.º 45, publicada no DOU em 31/12/2004, o legislador fez opção no sentido de fixar a competência material da Justiça do Trabalho em razão da causa de pedir e do pedido. A grande intenção foi centralizar em um único órgão julgador todos os litígios que tenham origem na relação de trabalho.



    No caso dos autos, há relação de trabalho e esta atua como fundamento e causa do pedido de verba trabalhista (majoração do adicional de insalubridade), vinculação suficiente para definir a competência desta Justiça Laboral.



    Além disso, conquanto incontroverso que o reclamante ocupa o cargo de agente de combate às endemias (ACE), tendo sido admitido mediante aprovação em concurso público, não se pode dizer que a ele se aplica o regime estatutário instituído pela Lei Municipal n.º 082-A/1997 (ID. c39cc22) - mencionada e juntada apenas em fase recursal, uma vez que o reclamado não apresentou contestação (ID. 60bb477), sem prova de sua regular publicação e vigência. Ademais, a referida lei não faz qualquer referência quanto à criação do cargo público de agente de combate às endemias (ACE), visando a enquadrá-lo no suposto regime estatutário.



    Como se sabe, a Constituição Federal dispõe no § 4º do art. 198 que "Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público...". Nota-se que o constituinte derivado preferiu diferenciar os cargos de agente comunitário de saúde (ACS) e de agente de combate às endemias (ACE), por mais que haja tutela legal no mesmo dispositivo. Inclusive, a própria Lei n.º 11.350/2006 estabelece tal distinção ao determinar as funções do agente comunitário de saúde (ACS) no art. 3º e as funções do agente de combate às endemias (ACE) no art. 4º. Portanto, há clara distinção entre os cargos, demandando que haja lei específica tratando sobre cada um expressamente.



    Dessa forma, tendo em vista que inexiste lei municipal que contemple especificamente os agentes de combate às endemias do município reclamado, conclui-se que ao reclamante se aplica o disposto no art. 8º da Lei n.º 11.350/2006 que dispõe que os agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate às endemias (ACE) serão regidos pela CLT, salvo se lei local dispuser de forma diversa, o que não é a hipótese.



    A competência assim definida em nada se conflita com o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 3.395-DF de que estão excluídas da apreciação da Justiça do Trabalho as demandas que envolvam o Poder Público e seus agentes, quando se tratar de relação de natureza estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    No caso em análise, além da presente demanda versar sobre matéria tipicamente trabalhista (adicional de insalubridade), a situação não se enquadra na decisão prolatada por este Regional no IRDR n.º 0081820-04.2023.5.22.0000, na parte que excluiu da competência desta Justiça Laboral "as ações visando à concessão ou majoração de adicional de insalubridade para trabalhadores da administração pública regidos por regime jurídico-administrativo", uma vez que persiste o vínculo empregatício, nos moldes celetista.



    Nesse contexto, rejeita-se a preliminar.”  



    13. Na ocasião, restou vencido o Des. Giorgi Alan Machado Araujo, cujo voto propunha o provimento do recurso ordinário do reclamante, para declarar a incompetência material da Justiça trabalhista e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum. Confira-se a declaração de voto divergente:



    “Voto do(a) Des(a). GIORGI ALAN MACHADO ARAUJO/ Gabinete do Desembargador Giorgi Alan Machado Araujo



    Data venia, ouso divergir parcialmente de Vossa Excelência.



    O art. 39 da Constituição Federal positivou a obrigação estatal de dispor de maneira uniforme sobre os direitos e deveres dos servidores, vedando a disposição de direitos para determinados servidores públicos de forma não isonômica, sob pena de afetar diretamente o interesse coletivo no manuseio de serviços essenciais de competência estatal. A propósito, o Supremo Tribunal Federal tem confirmado que a lei local disciplinadora do regime jurídico-administrativo incide também aos agentes de combate a endemias, para efeito do que prevê o art. 8º da Lei nº 11.350/2006. No caso o Município provou a existência de regime jurídico de direito público. Diante da controvérsia quanto à natureza da relação de trabalho mantida entre a parte reclamante e o ente público reclamado, na esteira da jurisprudência do STF e TST, por disciplina judiciária e em observância aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, deve ser declarada a incompetência da Justiça do Trabalho.



    Confere-se provimento ao recurso do réu para declarar a incompetência material, com a ordem de remessa dos autos à Justiça Comum.



    Entretanto, restei vencido.”



    14. Nesse contexto, tratando-se os autos de servidor público municipal, admitido após devida aprovação em concurso e, considerando a adoção de Regime Jurídico Único para os Servidores Públicos do Município de Dom Expedito Lopes (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais - e-doc. 3), a competência para processar e julgar a causa é da Justiça comum, evidenciada afronta ao proferido na ADI nº 3.395/DF por parte do Órgão reclamado. 



    15. Com efeito, repiso que o entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e seus servidores, em que “a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária”.



     16. Em situação semelhante, não só ambas as Turmas, mas também o Plenário desta Corte, já se manifestaram (grifos nossos):  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    3. (...)



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”



    (Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021).  



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” 



    (Rcl nº 43.741-AgR/PI, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2021, p. 20/04/2021).   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, o Tribunal assentou ser devido afastar interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 40.106-AgR/PI, Rel. Min.  Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021).  



    17. Cito, neste sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; Rcl nº 56.756/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/11/2022, p. 25/11/2022; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.  



    18. Conforme reiterado no julgamento do mérito da ADI nº 3.395/DF, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça Trabalhista. 



    19. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente